Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E DANOS QUALIFICADOS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. AGRESSIVIDADE EXCESSIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de paciente reincidente (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de lesão corporal e danos qualificados, em razão das circunstâncias dos crimes, caracterizadas pela excessiva agressividade contra as vítimas, o que determina a gravidade de sua conduta, e, aliado ao fato de ele ser reincidente, indicam sua periculosidade e demandam atitude mais rigorosa do Estado para com sua conduta, a fim de evitar reiteração delitiva.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.